Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-50.2023.8.11.0080
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001371-50.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEA VIEIRA DA SILVA - CPF: 910.156.691-15 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0005-41 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001371-50.2023.8.11.0080.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LEA VIEIRA DA SILVA.

Recorrido(s):
BANCO VOTORANTIM S.A. E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

01/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE
– ENVIO DO DOCUMENTO POR
CANAIS
NÃO
OFICIAIS
– RESPONSABILIDADE
DO 1º RECLAMADO
NÃO CARACTERIZADA
–
PAGAMENTO EFETUADO NO CAIXA PRESENCIAL DA 2ª RECLAMADA – OPERADORA DE CAIXA DA INSTITUIÇÃO NÃO OBSERVOU QUE O BENEFICIÁRIO DO BOLETO DIVERGIA DO BENEFICIÁRIO RECEBEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 218569717, que
julgou

improcedentes
os pedidos da inicial, com resolução do mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega
falha na prestação de serviços dos reclamados, uma vez que procedeu com o recebimento de boleto fraudulento
, bem como sustenta a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido Banco Votorantim S.A., em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

A recorrida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis apresentou contrarrazões no id. 219035665, rechaçando as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. Isso porque, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, a prova documental é suficiente ao deslinde da demanda.

Segundo consta na petição inicial, a autora, via aplicativo
WhatsApp,
negociou a quitação do contrato de financiamento que possuía junto ao reclamado Banco Votorantim S.A., efetuando o pagamento do valor de

R$ 24.098,13 (vinte e quatro mil e noventa e oito reais e treze centavos), conforme documento anexado no id. 218567238
.

Afirma que seu esposo, Orivaldo Anjos da Silva, foi presencialmente até a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis para realizar a quitação do boleto, tendo sido atendido por uma funcionária da demandada e realizado a transação sem incidentes. Posteriormente, ao continuar recebendo cobranças da primeira instituição financeira, constatou que havia sido vítima de golpe no pagamento de boleto falso.

A reclamante alega
fazer jus a restituição do valor pago e indenização por
danos morais, visto
ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário, sendo que a segurança dos dados dos clientes é de responsabilidade do reclamado
Banco Votorantim S.A.
, e o boleto foi pago mediante atendimento presencial na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos da inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) é de conhecimento comum a existência de fraudes perpetradas em ambiente virtual, sobretudo aquelas que tratam de
site e

WhatsApp
clonado, o que inclusive já foi noticiado em jornais de abrangência nacional.

Verifico que
o requerente não informou de que modo teria encontrado o telefone que supostamente seria do requerido, o qual lhe foi encaminhado o boleto falso, ônus que lhe competia
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

É certo que o recebimento de boleto, por
WhatsApp
e
e-mail
, exige cuidado redobrado, especialmente a necessidade de confirmação com o credor sobre a sua validade, ainda mais considerando o valor significativo do boleto no montante de R$ 24.098,13 (vinte e quatro mil noventa e oito reais e treze centavos).

A título de cautela,
deveria o requerente ter confirmado com a credora a procedência/origem do boleto, além de conferir o beneficiário no momento do pagamento
, de modo que o requerido não tem qualquer responsabilidade, em razão da ausência de conferência dos dados constantes no boleto antes do pagamento.

Ainda, analisando o histórico de mensagens (id nº 126128698 p. 8)
é possível verificar que o número do contrato informado pelo golpista se encontra incorreto
.
(grifei)

In casu
, como bem fundamentado pelo juiz sentenciante,
não há de se imputar responsabilidade ao reclamado Banco Votorantim S.A., uma vez que o boleto recebido via
WhatsApp
não foi emitido por meio dos canais oficiais do reclamado, assim como a parte autora não especificou como encontrou o número do fraudador.

Importa salientar que tal instituição financeira sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.
Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO
. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO.
FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

Por outro lado, com os esclarecimentos trazidos em sede recursal, restou demonstrado nos autos que o pagamento do boleto fraudado, no valor de
R$
24.098,13 (vinte e quatro mil e noventa e oito reais e treze centavos),
ocorreu na agência bancária da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis,

diretamente com uma atendente da reclamada
.

Nesse contexto, observa-se que a demandada
foi
o responsável pelo recebimento do pagamento e tinha condições de verificar se o beneficiário indicado no registro do boleto era o mesmo indicado na via física. Havendo divergência, o que ocorreu no caso, era dever seu, inclusive em atenção à boa-fé, alertar a parte autora a respeito e comunicar a suspeita de fraude.
Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTODE VEÍCULO.
FRAUDE NA EMISSÃO DO TÍTULO EMITIDO PARA QUITAÇÃO
. 3ª RECLAMADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. BOLETO OBTIDO PELA TITULAR DO FINANCIAMENTO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1ª RECLAMADA – VENDEDORA DO BEM E TITULAR DO FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL PELA OBTENÇÃO DO BOLETO. REVELIA DECRETADA. 4º RECLAMADO – BANCO RECEBEDOR.
BOLETO FRAUDADO PAGO DIRETAMENTE NO CAIXA DA AGÊNCIA BANCÁRIA
.
DIVERGÊNCIAS NÃO CONSTATADA PELO PREPOSTO DO BANCO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. SENTENÇA MANTIDA. Recursos conhecidos e desprovido.
(TJ-PR - RI: 00203733820218160182 Curitiba 0020373-38.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/09/2022)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO NA BOCA DO CAIXA DE AGÊNCIA BANCÁRIA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONSUMIDOR QUE FOI QUITAR O BOLETO NA AGÊNCIA JUSTAMENTE PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO
.
PREPOSTO DO BANCO QUE NÃO NOTOU QUE O BANCO INDICADO NO BOLETO NÃO COINCIDIA COM O BANCO RECEBEDOR DOS VALORES
- O QUE, POR SI SÓ, ERA MOTIVO PARA RECUSA DO BOLETO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA
. CORRETA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES.

TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA ESCORREITA E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50055191620208240036, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade da fornecedora, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano moral,
em que pese as alegações da recorrente,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Insta destacar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida/reclamada
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis - Sicoob Buritis
ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$
24.098,13 (vinte e quatro mil e noventa e oito reais e treze centavos)
,
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024